Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708021-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos, objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator